Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704998-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: RAIMUNDA ADELAIDE MESQUITA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Carlos Silva Teixeira em face da r. decisão (ID 23358633) que, nos autos da Ação de Cobrança movida por Raimunda Adelaide Mesquita Pinheiro em desfavor do Agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 22765087), afirma que os gastos mensais com água, luz, IPTU, alimentação, medicamentos, vestuário, transporte e empréstimo bancário comprometem o orçamento mensal dele, razão pela qual necessita do benefício requerido. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 81685373, na origem) e cópia de contracheque (ID 23358634). Determinei que o Agravante juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários legíveis dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, e esclarecesse, ainda, a finalidade dos empréstimos descontados em folha de pagamento (ID 23474473). O prazo decorreu sem a manifestação do Recorrente (ID 23814789). É o breve relatório. Decido. Na hipótese dos autos, o Agravante é servidor público aposentado e aufere remuneração mensal líquida de R$ 5.088,81 (cinco mil, oitenta e oito reais e oitenta e um centavos) (ID 23358634). A despeito de afirmar que possui despesas mensais com água, luz, IPTU, alimentação, medicamentos, vestuário e transporte, não colacionou documentação comprobatória dos referidos gastos. Após instado a colacionar documentos hábeis a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, como a declaração de Imposto de Renda e extratos bancários, o Recorrente quedou-se inerte (ID 23814789). Diante desse cenário, considero inexistente acervo probatório apto a demonstrar que preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator